Tribunal: TJDFT
Processo: 0712064-60.2022.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-01-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0712064-60.2022.8.07.0001 RECORRENTE: MATEUS ALVES OLIVEIRA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea "a", e 102, inciso III, alínea "a", ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. ART. 33, CAPUT, DA LEI 11.343/06. RECURSOS EXCLUSIVOS DAS DEFESAS. PRELIMINAR DE NULIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA. LAUDO DEFINITIVO JUNTADO APÓS ALEGAÇÕES FINAIS. LAUDO DEFINITIVO SEM INOVAÇÃO. STJ ERESP N. 1.544.057/RJ. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. PRELIMINAR REJEITADA. PRELIMINAR. QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA. VESTÍGIOS DEVIDAMENTE DOCUMENTADOS. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. PRELIMINAR REJEITADA. MATERIALIDADE E AUTORIA. PALAVRA POLICIAIS, LAUDO PERICIAL E IMAGENS. COMPROVADAS. DOSIMETRIA DA PENA. SEGUNDA FASE. QUANTUM DE AUMENTO. 1/6. JURISPRUDÊNCIA. REGULARIDADE. TRÁFICO PRIVILEGIADO. ART. 33, §4o, DA LEI 11.343/06. REINCIDÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA. 1. O laudo toxicológico definitivo é essencial para comprovar a materialidade do crime de tráfico de drogas. 1.1. A jurisprudência pátria, no entanto, em situações excepcionais, entende que a materialidade do crime pode ser comprovada pelo laudo preliminar, desde que este ofereça um grau de certeza comparável ao do laudo definitivo, por ter sido realizado por perito oficial em procedimento adequado, e pelos demais elementos de prova colacionados aos autos. 1.2. Em que pese o Laudo Definitivo ter sido colacionado após as alegações finais por memoriais, ele apenas confirma o Laudo Preliminar que foi produzido por perito oficial, além dos demais elementos de prova colacionados aos autos. 1.3. Precedentes ERESP N. 1.544.057/RJ. 2. Considera-se cadeia de custódia o conjunto de todos os procedimentos utilizados para manter e documentar a história cronológica do vestígio coletado em locais ou em vítimas de crimes, para rastrear sua posse e manuseio a partir de seu reconhecimento até o descarte (art. 158-A, CPP). 2.1. A mera alegação, sem prova do comprometimento dos materiais apreendidos, não leva a quebra da cadeia de custódia da prova e, por conseguinte, não a torna nula. 2.2. Devidamente documentados a data e hora da apreensão, a identificação dos policiais envolvidos, a descrição precisa da droga (tipo, quantidade, forma de embalagem), além de condições e local de armazenamento, agregando-se o material apenas para o exame em conjunto, registrando-se todo o manuseio do material. 3. As declarações de agentes policiais, como todos os demais atos praticados no exercício da função pública, têm presunção de legitimidade inerente aos atos administrativos em geral, não tendo sido demonstrado pela Defesa quaisquer elementos capazes de elidir a veracidade das palavras destas testemunhas (CPP, art. 156). 4. Em que pese a diminuta quantidade de entorpecente, deve-se destacar que a quantidade de droga por si só não afasta a conduta de tráfico, pois somente uma das diversas circunstâncias a serem verificadas no caso concreto. 4.1. Essas circunstâncias que evidenciam o tráfico são depreendidas da intenção da comercialização, notadamente, caracterizada pela forma em embalo e evidências de distribuição, além do comportamento vislumbrado, na qual é possível verificar a interação e troca de objetos entre os acusados e transeuntes (possivelmente outros usuários). 4.2. Desse modo, restou devidamente comprovada a modalidade “trazer consigo” e “vender” (art. 33, caput, Lei de Drogas), de modo que a quantidade de entorpecente e a espécie somente devem ser analisadas para a fixação e individualização da pena. 5. Não existente critério matemático, na segunda fase, a jurisprudência utiliza como critério aceito o quantum de 1/6 para gradação das circunstâncias agravantes e atenuantes. 6. Inaplicável o privilégio previsto art. 33, § 4o, da Lei no 11.343/2006, uma vez que um dos acusados é reincidente. 7. Recursos conhecidos. Preliminares rejeitadas. Recursos não providos. No recurso especial, o recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 386, inciso III, do Código de Processo Penal, pugnando pela sua absolvição por atipicidade da conduta, pois não se enquadra nos parâmetros legais que caracterizam o tráfico de drogas, mas sim como porte para consumo pessoal. Ressalta, nesse contexto, a quantidade ínfima de entorpecentes apreendidos; b) artigo 564, inciso IV, do CPP, sustentando a nulidade da sentença, porquanto a prova pericial foi juntada após as alegações finais, impossibilitando a defesa de se manifestar sobre o respectivo laudo. Em sede de recurso extraordinário, após defender a existência de repercussão geral, o recorrente assevera afronta ao artigo 5o, inciso X, da Constituição Federal, argumentando pelo reconhecimento da atipicidade da conduta, com fundamento no Tema 506 do STF, que descriminalizou a posse de drogas para consumo pessoal. Por fim, requer que todas as publicações sejam realizadas em nome do NPJ/UniCEUB, OAB/DF 666.666. II – Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no tocante à mencionada ofensa aos artigos 386, inciso III, e 564, inciso IV, ambos do CPP, porquanto o órgão julgador, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que "Em que pese o Laudo Definitivo (ID 60639346) ter sido colacionado após as alegações finais por memoriais, ele apenas confirma o Laudo Preliminar (ID 60639153), que foi produzido por perito oficial, além dos demais elementos de prova colacionados aos autos. (...) Em que pese a diminuta quantidade de entorpecente, deve-se destacar que a quantidade de droga por si só não afasta a conduta de tráfico, pois somente uma das diversas circunstâncias a serem verificadas no caso concreto. Essas circunstâncias que evidenciam o tráfico são depreendidas da intenção da comercialização, notadamente, caracterizada pela forma em embalo e evidências de distribuição, além do comportamento vislumbrado, na qual é possível verificar a interação e troca de objetos entre os acusados e transeuntes (possivelmente outros usuários) (...) Sob esse panorama, não prospera as alegações recursais, de insuficiência probatória para fins de absolvição (CPP, art. 386, IV e VII), tampouco há falar em desclassificação para o tipo penal previsto no art. 28 da Lei de Drogas, pois a provas colacionadas indicam com clareza a comercialização e a difusão ilícita e não somente a posse para o uso de droga". (ID 64269414). Nesse passo, infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende a parte recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Registre-se, ainda, que o acórdão impugnado encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior, de modo a atrair ao apelo o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ. A propósito, confira-se: “(...) Esta Corte reconhece a validade dos depoimentos policiais em geral, tendo em vista ser pacífico na jurisprudência que suas palavras merecem a credibilidade e a fé pública inerentes ao depoimento de qualquer funcionário estatal no exercício de suas funções, caso ausentes indícios de que houvesse motivos pessoais para a incriminação injustificada da parte investigada” (AgRg no HC 911.442/RO, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 21/5/2024, DJe de 28/5/2024). Assim, “Inadmissível recurso especial quando o entendimento adotado pelo tribunal de origem encontra-se em harmonia com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83 do STJ)” (AgInt nos EDcl no REsp 2.045.398/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 19/8/2024, DJe de 22/8/2024). O apelo extraordinário, por seu turno, não colhe melhor sorte, embora a parte recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição de existência de repercussão geral. Isso porque o acórdão rechaçado não apreciou a controvérsia à luz do dispositivo constitucional tido por malferido, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração. Com efeito, já assentou o STF que “O recurso extraordinário interposto deve observar as prescrições legais, sendo imprescindível que a matéria tenha sido prequestionada perante o tribunal a quo, ainda que mediante a oposição de embargos de declaração, nos termos dos enunciados 282 e 356 da Súmula do Supremo Tribunal Federal” (ARE 1507763, relator Ministro Edson Fachin, DJe de 7/1/2025). Ainda que fosse possível superar tal óbice, a análise da tese recursal exige o reexame do acervo probatório dos autos, o que não se mostra possível a teor do enunciado 279 da Súmula do STF, no sentido de que "Não se presta o recurso extraordinário para a análise da causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional, tampouco para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula no 279/STF)” (ARE 1.520.431 AgR, relator Ministro Dias Toffoli, DJe de 19/12/2024). Por fim, indefiro o pedido de publicação exclusiva, tendo em vista o convênio firmado pelo NPJ/UniCEUB com este TJDFT, para publicação no portal eletrônico. III – Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A021